Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-18.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802582-18.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA LAURILENE DE SOUZA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e fixar indenização por danos morais. O agravante alegou afronta ao princípio da colegialidade, validade da contratação, ausência de má-fé e inexistência de dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante RMC, diante da alegada ausência de vício de consentimento; (ii) são devidos os valores a título de restituição em dobro e indenização por danos morais; e (iii) se houve afronta ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade revela-se improcedente, dada a possibilidade de reexame da decisão monocrática por meio do presente agravo interno, conforme jurisprudência consolidada.

2.

A contratação de cartão de crédito com RMC, sem informação clara e adequada ao consumidor, especialmente em hipóteses de hipervulnerabilidade como a da autora, configura prática abusiva e induzente a erro, ensejando nulidade contratual.

3.

Restando evidenciado vício de consentimento, falha na prestação do serviço e descontos indevidos no benefício previdenciário, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A perpetuação da dívida, os descontos automáticos e a ausência de liquidez do débito ensejam dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, de forma razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Reconhecimento da nulidade da contratação de cartão de crédito com RMC por violação ao dever de informação e prática abusiva, com condenação à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 29108610)
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão monocrática (Id.

28706166) que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0802582-18.2022.8.14.0061, ajuizada por
MARIA LAURILENE DE SOUZA COSTA
, conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora, para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 29108610)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ofende o princípio do colegiado e extrapola os limites do art. 932, VIII, do CPC, não estando a sentença em dissonância com súmula ou jurisprudência dominante apta a justificar provimento monocrático.

Argumenta pela validade da contratação, alegando ausência de vício de consentimento, utilização efetiva do cartão pela parte autora, regularidade do desconto e legalidade da operação financeira. Ressalta ainda que a restituição em dobro e a condenação por danos morais são indevidas, por ausência de má-fé e inexistência de abalo extrapatrimonial.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 30025721)
, pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo sua conformidade com jurisprudência pacífica quanto à abusividade da modalidade contratual impugnada. Aponta violação ao dever de informação, reconhecida pelo juízo, que justificaria a nulidade contratual, bem como a restituição em dobro e a indenização por danos morais, invocando o entendimento pacificado do STJ sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminares

2.1 Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, rejeito a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3. Análise das razões recursais

A controvérsia central reside na modalidade de contratação imposta à consumidora. A Sra. Maria Laurilene de Souza Costa, pessoa de baixa renda, buscou a contratação de um empréstimo consignado tradicional, mas foi levada a celebrar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Essa prática, como já exaustivamente decidido por esta Corte, configura-se como abusiva e viola o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado nos autos que por meio do contrato nº 39892238 (Id. 25208369) foi concedido à parte autora crédito no valor de R$ 4.675,65 (quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em parcela única, sem prazo específico para quitação.

A simples leitura do instrumento contratual revela que a redação das cláusulas é obscura, criando a falsa impressão de que o desconto da RMC para pagamento mínimo da fatura mensal implicaria, em algum momento, na liquidação integral do saldo devedor. Esta conclusão não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo exclusivamente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, considerando que sobre o saldo restante da fatura incidem os denominados encargos rotativos do cartão, perpetuando a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros.

Nessa toada, o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado simples. Caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira, em evidente detrimento do consumidor.

A propósito, a modalidade contratual se mostra extremamente prejudicial ao consumidor, operando por liberalidade da instituição financeira, que concedeu crédito em patamar muito superior ao suportável pela parte autora, considerando que sua renda mensal era inferior ao valor disponibilizado. O permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito provoca superendividamento e dependência permanente do consumidor ao banco credor.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Pará, conforme precedentes citados na própria decisão, que reconhecem a abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado quando não observados os deveres de informação clara e adequada.

A título exemplificativo, repriso apenas a seguinte:

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA, ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, JULGADO EM 24/07/23)

Os argumentos apresentados pelo agravante já foram devidamente analisados e refutados na decisão monocrática, que demonstrou: 1) A existência de vício de consentimento por dolo, configurado pela falha no dever de informação sobre as reais características do produto contratado; 2) A configuração de danos materiais, consistentes nos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; 3) A legitimidade da devolução em dobro, ante a má-fé evidenciada pelas práticas abusivas; 4) A configuração de danos morais, decorrentes do superendividamento e dependência permanente causados pela modalidade contratual abusiva e; 5) A razoabilidade do valor indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como consignado na decisão agravada, a matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade dos prestadores de serviço por danos causados ao consumidor é objetiva, independente de culpa, exceto nas hipóteses de inexistência de falha na prestação, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14 do CDC).

Na espécie, reitero que restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente no vício de consentimento por dolo e na violação do dever de informação clara e adequada, além da abusividade inerente à própria modalidade contratada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026